Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECLARAÇÃO COM INFORMAÇÃO AUSENTE SOBRE A CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO DA PLANILHA JUNTADA COM A PETIÇÃO INICIAL COM PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O ESTABELECIDO NO ART. 1oF DA LEI 9.494/97 E EC 113/2021. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo pelo réu/recorrente, Distrito Federal, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que proveu o recurso inominado interposto pela parte requerente/recorrida para julgar procedentes os pedidos (art. 487, I, do CPC) para condenar o Distrito Federal a pagar à requerente o valor de “...R$ 2.144,53 (dois mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização (13/02/2023 - ID. 49001711), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08/12/2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, data do início da vigência da EC 113/2021.”.
2. Alega o embargante a ocorrência de contradição/omissão, ao argumento de que nos valores descritos na “Declaração de Dívida” já foram incluídos a correção monetária, mas o acordão determinou a aplicação do índice IPCA a partir dos vencimentos.
3. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões (ID. 52005838).
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
5. No caso, após análise dos autos, verifica-se que não assiste razão ao embargante, pois na declaração de ID. 49001714 não consta qualquer informação de que o valor de R$ 806,27 estaria corrigido monetariamente.
6. Ademais, no acordão embargado constou de forma expressa que o valor acolhido foi aquele apresentado na petição inicial (planilha de ID. 49001711), cujos parâmetros de atualização adotados encontram-se em consonância com o estabelecido no art. 1oF da Lei 9.494/97 e EC 113/2021.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e NÃO ACOLHIDOS.
8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.